Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. FORMA DE DEVOLUÇÃO. IPCA-E. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. Apelações contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, a qual determinou a devolução de valores ao erário. 1.1. Em seu apelo, o autor alega que não houve recebimento de má-fé dos valores, devendo ser reconhecido recebimento da gratificação como de boa-fé, não podendo ser punido por erro administrativo ou má interpretação da lei por parte do ente público, motivo pelo qual seria indevida a devolução das verbas recebidas. 1.2. Em seu apelo, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para que se: a) determine a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária sobre o montante devido pelo servidor a partir da data do evento danoso até 09/12/2021; b) afaste a condenação do ente público em abater os valores referentes aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida; e c) condene o recorrido a arcar integralmente com os ônus de sucumbência.
2. Da decadência – afastada. 2.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade remuneratória, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 2.2. Com efeito, alegação da requerida de que se aplica o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé.
3. Da prescrição – afastada. 3.1. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 3.2. Todavia, o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação ao servidor ocorreu de forma irregular. 3.3. Precedente: “O início do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano, neste caso em 2013, quando o Distrito Federal tomou ciência de que o pagamento da gratificação TIDEM, entre janeiro de 2007 e janeiro de 2009, era indevido à autora. Assim, não há se falar em prescrição, tampouco decadência do direito, uma vez que o réu notificou a apelante para promover a reposição ao erário em fevereiro de 2016, menos de 5 anos após a identificação do pagamento indevido. (...) 10. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente (Art. 1.013, § 3o, II, do CPC)”. (20160110266937APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/05/2017.)
4. Do mérito. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 4.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 4.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
5. No período objeto de apuração (02/2005 a 12/2007),recebeu a TIDEM sem ter a dedicação exclusiva, pois integrou, na mesma data, os quadros da Associação Religiosa e Beneficente Jesus Maria José, inscrita no CNPJ no 62.103.619/0006-93, conforme carteira de trabalho. 5.1. Assim, durante o período de fevereiro/2005 a dezembro/2007, o servidor recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente. 5.2. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pelo autor. 5.3. Precedente: “A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM) somente pode ser paga ao professor com dedicação exclusiva consoante a Lei Distrital n. 3.318/2004. 2. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé. 3. Ficam afastadas a decadência e a prescrição dos valores cobrados a título de ressarcimento ao erário quando comprovada a má-fé do servidor público”. (07106645720228070018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023).
6. Da forma de ressarcimento. 6.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 6.2. Correta a sentença quanto à condenação do pagamento dos valores devidos ao ente público pelo IPCA-E, desde cada pagamento irregular até 08/12/2021, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, no período compreendido entre 12/04/2021 (data da notificação extrajudicial) a 08/12/2021; e,a partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 7.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
8. Recursos improvidos.